Tribunal: TJDFT
Processo: 0719182-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719182-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R M C JALES DE CARVALHO - ME AGRAVADO: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de provimento provisório de urgência, interposto por R M C JALES DE CARVALHO – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 94543499 dos autos de origem), que, nos autos da ação ordinária com pedido de natureza liminar movida pela recorrente em face do SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na exordial, por reputar que não há, no caso vertente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tal medida. A agravante relata fatos nos quais fundamenta o pedido formulado nos autos de origem, destacando que participou de processo licitatório promovido pelo agravado – Edital no 06/2021, modalidade concorrência, mediante empreitada por preço global, tipo menor preço, cuja abertura ocorreu no dia 16/03/2021 – tendo sua proposta sido incialmente aquela que apresentou o menor preço global entre todas as licitantes, sagrando-se até então no primeiro lugar, conforme ata de julgamento lavrada em 14/04/2021. Acrescenta que “Na mesma Ata de Julgamento, foi concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis para que as licitantes apresentem recurso do julgamento apresentado. Em ato seguinte a Licitante Energize Soluções de Energia ltda. apresentou recurso contra a classificação da ora Agravante, alegando que deixou de apresentar Declaração de Dispensa de Vistoria sem a assinatura do Responsável Técnico, e assim descumprindo o item 6.2 do Edital. Em ato seguinte após resposta da Agravante ao Recurso intentado, de diligência pelo Agravado, e novas contrarrazões do Agravante, sua Proposta de Preço foi desclassificada, pelo motivo acima descrito, (...)”. (ID 26536392) Diante de sua desclassificação, a agravante, em apertada síntese, defende que a aplicação no caso à baila do princípio do formalismo moderado e do interesse público, em alinho com o subitem 23.17. Ressalta que sua proposta é quase R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) menor que a da segunda colocada, e que a não apresentação da assinatura de seu responsável técnico no documento impugnado, trata-se apenas de um erro formal, o qual não altera a substância do documento ou sua validade jurídica. Frisa que o responsável técnico assinou todos os demais documentos exigidos na proposta. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência vindicada. Ao fim e ao cabo, requesta que se “conceda efeito suspensivo ao presente recurso, determinando QUE O AGRAVADO CLASSIFIQUE A PROPOSTA DA AGRAVANTENO CERTAME CONCORRÊNCIA N.o 06/2020, E CONSEQUENTEMENTE FAÇA A ABERTURA DE SUA HABILITAÇÃO;” (ID 26536392). No mérito, requer “(...) PROVIMENTO AO AGRAVO ORA INTERPOSTO, PARA DETERMINAR QUEA PROPOSTA DO REQUERENTE NO CERTAME CONCORRÊNCIA N.o 06/2020 SEJA CLASSIFICADA, CONFIRMANDO A LIMINAR, GARANTINDO CONSEQUENTEMENTE A ABERTURA DE SUA HABILITAÇÃO.” (ID 26536392) É o breve relatório necessário. Decido. De início, o presente agravo de instrumento mostra-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 26536396 e 26536397), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Consoante sabido e consabido, as tutelas de urgências possuem várias espécies. Neste caso concreto, a despeito de a parte agravante postular a concessão de efeito suspensivo, pelo conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), depreende-se que seu pleito se amolda mais à antecipação da tutela recursal, que será a espécie doravante abordada nestes autos. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso em exame, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil - CPC. É cediço que a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza. A fim de se evitar desnecessária tautologia, considerando que, pela análise sumária da controvérsia, comungo do entendimento delineado pelo Juízo de origem, peço-lhe vênia para transcrever substancial parte da decisão agravada, que ora integro a estas razões de decidir: “(...) A autora apresentou o ato administrativo que julgou o recurso, desclassificando-a do procedimento licitatório. Percebe-se que as regras do edital fazem lei entre as partes. Podendo ser superadas somente em caso de ilegalidade ou abusividade. O procedimento de licitação é feito em fase, cabendo às partes promoverem a apresentação de documentos e provas consoante as fases que se apresentam. O caso trata de discussão sobre ausência de assinatura de responsável técnico em documento para instruir proposta de licitação. O embargante não apresentou documentação assinada por responsável técnico ao fazer a "declaração de abstenção de vistoria". Apresentado recurso por concorrente apontando a falha. O impugnante apresentou contrarrazões em que se bateu por ser "requeremos promoção de diligência para esclarecer se o documento em questão tem validade técnica por ter sido assinado pela competente proprietária da empresa". Subscrevendo as contrarrazões apenas com a assinatura da representante legal da pessoa jurídica, senhora Rossana Marques Costa Jales de Carvalho. Não há indicação de que Rossana tem formação como engenheira ou que possa assinar RT. Também não há indicação de quem seria o responsável técnico nas contrarrazões recursais, apresentadas em 29/04/2021. O nome do representante técnico só aparece após 18/05/2021, em carta dirigida à Comissão de Licitação, com o nome do engenheiro Jordan Joeslley Alves Marques. Percebe-se que não houve o cumprimento das exigências editalícias. A resposta do recurso administrativo indica que a impetrada promoveu diligências para verificar a veracidade da comprovação de quem assinou a RT. Contudo os documentos apresentados pela impetrante não foram suficiente para demonstração do cumprimento das disposições editalícias. Por sua vez, o tão só fato de o edital admitir a superação de vícios formais, não possibilita que todo descumprimento da regras editalícias devam simplesmente ser superadas, mormente quando se está em vista questão de responsabilidade técnica. Também não há nos autos a demonstração a quem foi adjudicado o objeto da licitação e por qual preço, mas apenas a indicação da desclassificação do impetrante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” Assim como o Juízo a quo, não evidencio, em sede de cognição rasa e superficial própria da atual fase processual, a probabilidade do direito asseverado pela impetrante em grau de verossimilhança suficiente ao deferimento da tutela de urgência por ela almejada. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, embora a agravante defenda que a irregularidade que a desclassificou do certame configure uma exigência meramente formal, passível de complementação e aproveitamento do ato, de acordo com o estabelecido no subitem 23.17 do edital correlacionado, prima facie, depura-se que a regulação citada confere discricionariedade à Comissão Especial de Licitação, para, no interesse do agravado, valorar e sopesar as situações que atraem a aplicação de tal regramento. Dentro do poder discricionário que lhe foi conferido pela norma regente do processo licitatório, a aludida Comissão entendeu por desclassificar a proposta da agravante, donde, deflui-se, por consequência, o desatendimento da assinatura pelo responsável técnico de um dos documentos apresentados pela agravante não foi considerado como sendo possível a dispensa desta formalidade exigida no respectivo edital. A princípio, não reputo que a exigência de assinatura de responsável técnico em documento para instrução de proposta licitatória contida no edital e, conseguintemente, cobrada pela correlata Comissão Especial de Licitação ultrapassa os limites da legalidade. Somente na hipótese de flagrante violação do ordenamento jurídico vigente ensejar-se-á a verificação e o controle do ato, em caráter excepcional, pelo Poder Judiciário, que, via de regra, não pode intervir para adentrar na conveniência e oportunidade que integram o mérito administrativo do ato discricionário. A propósito, calha citar jurisprudência dominante e específica sobre esta temática, cujos julgados, mutatis mutandis, servem de bússola para o deslinde desta pretensão reformatória: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIRECIONAMENTO EM PROCESSO LICITATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO DE LICITAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao determinar itens a ser adquiridos pela Administração, o administrador possui uma margem de discricionariedade que o permite estabelecer, de acordo os objetivos da política pública, a determinação de um objeto a ser licitado entre outros possíveis para o mesmo fim. 1.1. Poder-se-ia falar em ilegalidade ou ato de improbidade se as especificações do objeto da licitação estivessem cabalmente destoantes do escopo da contratação, ou fossem incontestavelmente desvantajosas em relação às outras opções de mercado. 1.2. O mérito administrativo, consoante é de amplo conhecimento, não é sindicável pelo Poder Judiciário. 2. Não há provas nos autos de que a escolha do item de higiene bucal em gel levaria a um iniludível direcionamento da licitação. 2.1. Os Apelantes não se desincumbiram deste ônus probatório, notadamente diante do fato de que outra licitante que participou do Pregão também apresentou produto que atendia as especificações do edital. (...) 4. Inexistindo prova de afronta aos princípios da Administração, carece de razão a análise do tipo de dolo exigido pelo art. 11 da Lei 8.429/1992, se trata-se de dolo geral ou com especial fim de agir. 5. Apelos e remessa necessária conhecidos e desprovidos. Sem Honorários recursais. (Acórdão 1343997, 00232877820148070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SINDICABILIDADE DE ATOS PRATICADOS POR ESTATAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. INVIABILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NA GESTÃO DE ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DISTRITAL. TERCEIRIZAÇÃO. PRÁTICA LÍCITA A PRESSUPOR JUÍZO DE MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CEB. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE CABAL DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A sindicabilidade pelo Poder Judiciário no controle de ato exarado pela Administração Pública direta ou indireta restringe-se ao exame da legalidade, sendo-lhe vedado analisar seu mérito, sob pena de invasão de competência do Poder Executivo. 2 - Não é dado ao Estado-Juiz convolar-se em gestor de sociedade pertencente à Administração Pública indireta do Distrito Federal, para ditar como ela deve, ou não, prestar os seus serviços. Muito menos cabe ao Magistrado o poder de tolhê-la da liberdade de celebrar, regular e motivadamente, contratos com outras pessoas jurídicas tendentes à execução de certas atividades, sob pena de afronta ao entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no sentido de que a Constituição não estabelece modelos específicos de produção nem de desenvolvimento de estratégias empresariais, motivo pelo qual "É lítica a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada" (ADPF n.o 324 e RE n.o 958.252, DJe 06/09/2019). (...) 7 - À mingua da comprovação da ocorrência de ato ilícito imputável à parte Ré/Apelada, inexiste o dever de indenizar (Código Civil, arts. 186 e 927). Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1322501, 07246388620208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. TELEBRAS. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE BANDA LARGA - PNBL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. PENALIDADES IMPOSTAS. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, VERACIDADE E LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. REANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Cabe ao Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido adentrar ao mérito administrativo. 4. Ao dispor sobre as consequências da inexecução total ou parcial do contrato, a Lei n. 8.666/1993, em seu art. 87, autoriza a imposição de multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, além da suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 anos. A Lei do Pregão (n. 10.520/02, art. 7o), por sua vez, sugere a aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar (com descredenciamento do sistema de cadastramento de fornecedores) e multa, as quais podem ser aplicadas cumulativamente. 5. Uma vez celebrados contratos administrativos entre a empresa autora e a TELEBRAS para a implementação do Programa Nacional de Banda Larga - PNBL, cujo objetivo era instalar cabos de fibras ópticas em 1.503 km de extensão no país, com a posterior constatação de irregularidades na execução dos serviços e obras de engenharia do Estado do Amazonas e na documentação apresentada, além das omissões quantos aos questionamentos realizados pela contratante, não há falar em nulidade do processo administrativo sancionador que, após fomentar o contraditório e a ampla defesa, determinou, no âmbito da autoridade competente, a aplicação de penalidades previstas na legislação de regência e nas avenças. 5.1. As sanções impostas (multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a TELEBRAS por período de até 2 anos, impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 1 ano, com descredenciamento no SICAF e ressarcimento dos prejuízos ocasionados) guardam consonância com as irregularidades constatadas e com as normas de regência, não se justificando o controle jurisdicional do mérito desse ato, haja vista que não demonstrada qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade (CPC, art. 373, I). (...) 7. Apelação e desprovido. (Acórdão 1284560, 07084955620198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. VÍCIOS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. MOTIVAÇÃO. CONTROLE DA LEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. 1. O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. A obrigatoriedade da motivação se justifica em qualquer tipo de ato, seja vinculado ou discricionário, por se tratar de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos. 2. A competência do Poder Judiciário, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados, não podendo se imiscuir na análise dos aspectos de conveniência e oportunidade, haja vista o princípio da separação dos poderes. 3. Uma vez demonstrado que não há quaisquer irregularidades no procedimento licitatório, inexistem motivos para o provimento do presente recurso. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1166534, 07002246120198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse descortino, a despeito dos argumentos expendidos pela recorrente no recurso ora em foco, os elementos materiais carreados aos autos, nesta fase processual, não se revelam suficientes ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, demandando, neste panorama, uma análise e ponderação do caso sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A garantia do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa, é uma exigência constitucional, cuja ausência, de forma geral, impede que se considere completa a cognição da causa. Assegurar a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes na construção do provimento jurisdicional é medida que se impõe neste caso concreto, de modo a propiciar a este Órgão julgador substratos jurídico-materiais capazes de proporcionar uma melhor avaliação do grau de verossimilhança das alegações delineadas pela agravante. Ressalte-se, por oportuno, que nesta oportunidade não se está fazendo qualquer adiantamento acerca do julgamento do mérito recursal, que, a depender do desenrolar processual, pode até ser provido, ainda que parcialmente. Porém, reitero que, nesta fase tão incipiente dos autos, não vislumbro um juízo de probabilidade em grau suficiente a conceder a antecipação da tutela recursal pretendida pela recorrente. Assim sendo, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator